Tribunal: STF
Processo: ARE 1492449
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Josimar dos Santos Pita formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 125) contra capítulo de acórdão (eDoc 102) da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro. Transcrevo a ementa desse julgado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADIDO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DAS FÉRIAS NÃO FRUÍDAS E DO RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    Assevera, em síntese, que esse pronunciamento viola dispositivos constitucionais por impossibilitar, ao recorrente, a percepção de adicional de férias não usufruídas e, ainda, das vindouras.



    Ao final, requer “seja provido o recurso pela violação e negativa de vigência dos artigos 7º, XVIII, 142, VIII e 39, § 3º, da Constituição Federal, a fim de que seja reconhecido o direito do Recorrente ao recebimento do adicional de férias” (eDoc 125, fl. 7).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Juiz Federal Gestor das Turmas Recursais (eDoc 137), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 142), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho que a Corte de origem, no capítulo impugnado, para concluir ser improcedente o pleito de percepção de adicional de férias, amparou-se na interpretação de legislação infraconstitucional e no exame dos fatos e das provas, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    A controvérsia recursal diz com o direito do autor, militar adido do Exército Brasileiro, em receber o pagamento das férias não gozadas desde 2012 a 2022, acrescido do terço constitucional e dos acréscimos legais.



    [...]



    O autor ingressou no Exército Brasileiro em 2005. Em razão de acidente em serviço sofrido em 2008, e de sucessivos afastamentos para tratamento da saúde, foi considerado incapaz definitivamente para o serviço militar.



    Em decisão proferida em 27 de junho de 2017, nos autos do processo nº 1005232-97.2017.4.01.3400 que tramitou na 1ª Vara Federal do Distrito Federal, foi deferida tutela de urgência para determinar a reintegração do autor às fileiras do Exército, na condição de adido/agregado, assegurando-lhe o pagamento do soldo correspondente ao posto que ocupava quando do seu licenciamento (evento 1-ANEXO7). 



    De acordo com as informações prestadas pela Organização Militar (evento 9-CONT16):



    [...]



    Pois bem. Na forma do artigo 63 da Lei nº 6.880/1980, férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidos aos militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem e durante todo o ano seguinte. 



    Acresça a isso, pela leitura do artigo 50, IV, alínea h da Lei nº 6.880/1980, combinado com os artigos 53 a 57 da Lei nº 8.237/1991, que somente fazem jus ao adicional em questão os militares que estejam no serviço ativo". 



    Fato é que, in casu, o autor foi mantido nas fileiras do Exército não na condição de ativo, mas na qualidade de adido, tão somente para o tratamento médico hospitalar, porquanto declarado incapaz definitivamente para o trabalho militar. 



    Desse modo, estando o recorrente afastado do efetivo serviço ativo durante todo o período em que esteve na condição de adido para tratamento da saúde no Exército Brasileiro, não há que se falar em afastamento para fins descanso do serviço, porque não houve efetivo serviço prestado, donde se conclui que não faz jus à indenização pleiteada. 



    Logo, o tempo em que o autor permaneceu integrado à Força Armadas como adido, para fins de tratamento de saúde, não pode ser considerado como 'tempo de efetivo serviço', uma vez que não elencado nas hipóteses previstas pela legislação pertinente.



    [...]



    Com efeito, a situação fática trazida nestes autos não autoriza o pagamento de férias ao militar que não tenha efetivamente prestado serviço às Forças Armadas.



    Ante esse quadro, as supostas ofensas ao Texto Constitucional são de natureza indireta ou reflexa e, ainda, há a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso excepcional.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e a eventual concessão da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente